Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-66.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA.
I - Quando a materialidade e autoria do delito de coação no curso do processo encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - Depoimentos prestados por policiais na qualidade de testemunhas têm valor probatório, porquanto revestidos de fé pública, sendo aptos para embasar a condenação, se coesos com as demais provas dos autos.
III - Recurso conhecido e desprovido.